Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SATISFAZ ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69. ORIENTAÇÃO DO TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento – sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário –, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora.
2. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
3. Caso concreto em que não comprovada a constituição em mora do devedor, haja vista o envio da notificação para endereço diverso do contrato e recebida por terceiro.
4. Apelo conhecido e desprovido.